Tribunal: STF
Processo: RE 649112
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - Esta Corte firmou entendimento de que o reajuste de 84,32%, no âmbito do Distrito Federal, é devido apenas no período de vigência da Lei distrital 38/89. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.